Tribunal: TJPA
Processo: 0806797-17.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806797-17.2024.8.14.0045

APELANTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO: PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REFORMA DA DOSIMETRIA, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DE REGIME, SUBSTITUIÇÃO DA PENA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA, EXCLUSÃO DA MULTA, DETRAÇÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wanderson Santos Franco contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) se as provas são suficientes para a condenação por tráfico ou se impõem a absolvição ou a desclassificação para uso (art. 28 da Lei de Drogas); iii) se a dosimetria da pena comporta reforma, com o afastamento de circunstâncias judiciais e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); iv) se é cabível o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade; v) o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (vi) a possibilidade de exclusão da pena de multa; vii) a aplicação da detração penal em sede recursal; e viii) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria confunde-se com o mérito recursal e com ele é analisada, sendo que eventual erro na aplicação da pena enseja sua reforma, e não a anulação do julgado.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas. Os depoimentos policiais, a variedade e forma de acondicionamento das drogas (maconha, crack e cocaína fracionados para venda), e a confissão extrajudicial do réu a um dos agentes formam um conjunto probatório robusto que demonstra a destinação comercial dos entorpecentes, afastando as teses de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para uso próprio.

5. A dosimetria da pena merece reparo. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade. Mantidas como desfavoráveis as circunstâncias do crime e a natureza das drogas crack e cocaína, a pena-base é redimensionada. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima (2/3), pois o réu é primário, tem bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas.

6. Como consequência da nova pena, o regime inicial é abrandado para o aberto e a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos.

7. O pedido de gratuidade de justiça é indeferido, pois a análise da hipossuficiência do condenado é matéria de competência do Juízo da Execução, momento em que a real condição financeira poderá ser aferida.

8. A exclusão da pena de multa é inviável, por se tratar de sanção de caráter cogente e cumulativo, prevista no preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida na fase de execução.

9. O pedido de detração não é analisado, pois o tempo de prisão cautelar não alteraria o regime inicial fixado, cabendo ao Juízo da Execução realizar o cômputo para fins de cumprimento da pena. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por ser o
habeas corpus
a via processual adequada para tal pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A prova da traficância pode ser fundamentada em depoimentos policiais e nas circunstâncias da apreensão (variedade e acondicionamento da droga), afastando a desclassificação para uso. A aplicação da pena exige fundamentação idônea, não servindo a prática do crime em período eleitoral para exasperar a pena-base. Presentes os requisitos legais, é direito subjetivo do réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A análise da gratuidade de justiça e da exigibilidade da pena de multa, de caráter cogente, são matérias afetas ao Juízo da Execução. A detração, quando não altera o regime inicial, também deve ser apreciada na fase executória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 33, 44, 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 (caput e §4º), 42; LEP, art. 66, III, "c"

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 01/04/2025, QUINTA TURMA, DJEN 09/04/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2023;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal;
AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe de 7/3/2024;
TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, j. 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019.

STJ - AgRg no HC nº 939.833/SP; STJ - AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA; TJ-PA - ApCrim nº 0003816-87.2019.8.14.0024; STJ - AgRg no REsp nº 2.083.974/MG; STJ - AgRg no AREsp nº 2.516.221/SC; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WANDERSON SANTOS FRANCO
, por intermédio de advogada particular, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 27030604, no dia 06 de outubro de 2024, por volta da 1h, no estabelecimento denominado “Bar The House Pub”, localizado na Avenida dos Estados, no município de Cumaru do Norte/PA, o acusado
Wanderson Santos Franco
foi preso em flagrante por, em tese, portar e manter sob sua posse, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, diversas substâncias entorpecentes, notadamente “crack”, “cocaína” e “maconha”, em porções fracionadas, além de apetrechos comumente associados à mercancia ilícita de drogas.

Consta que, durante rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar, em razão do período eleitoral e da proibição de comercialização de bebidas alcoólicas, os agentes avistaram aglomeração de pessoas em frente ao referido estabelecimento, ocasião em que um dos indivíduos teria dispensado ao solo um invólucro contendo substância com características de cocaína. Em diligência no interior do local, os policiais teriam flagrado o acusado, proprietário do estabelecimento, em posse e fazendo uso de substância entorpecente, bem como localizaram, no caixa do bar e em objetos pessoais do acusado, diversas porções de drogas, dinheiro em espécie, cartões de crédito, maquineta de cartão e aparelhos celulares.

Diante da situação flagrancial, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Redenção/PA para a formalização do auto de prisão em flagrante. Em interrogatório, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 27030605, recebida a denúncia em 21/11/2024;

Em ID 27030634, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 27030643, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/01/2025;

Na
sentença
(ID 27030673), o magistrado julgou procedente a denúncia para, em consequência, CONDENAR o acusado WANDERSON SANTOS FRANCO pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 27030679), a defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), a reforma da dosimetria da pena, a fixação de regime prisional mais brando com substituição da pena, e o direito de recorrer em liberdade.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 27030689), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 31264646), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE:

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar confunde-se com o próprio mérito do recurso no que tange à dosimetria e será com ele analisada. Com efeito, a eventual constatação de erro ou desproporcionalidade na fixação da pena ou do regime não acarreta, necessariamente, a nulidade da sentença, mas sim a sua reforma por esta instância revisora.

Passo, portanto, à análise conjunta da preliminar e do mérito recursal.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Neste particular, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas são insuficientes para um decreto condenatório pelo crime de tráfico, uma vez que não houve flagrante de ato de comércio. Argumenta que, havendo dúvida sobre a destinação da droga, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 27030411 – pág. 21) e
Laudo Toxicológico
(ID 27030411),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

A autoria, por sua vez, embora negada em sua amplitude pelo réu, que alega ser apenas usuário, é extraída de forma inequívoca do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são firmes, coerentes e harmônicos entre si. Eles detalharam a abordagem motivada pela fiscalização da "lei seca", a apreensão inicial de droga descartada por pessoas que saíam do bar do apelante, e o flagrante no interior do estabelecimento, onde encontraram o réu e uma variedade de entorpecentes acondicionados de forma a indicar a traficância.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 27030643), onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, bem como o
que fora apreendido no local.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Jackson Pereira da Silva
declarou que a guarnição realizava fiscalização de rotina para o cumprimento da "lei seca" eleitoral quando avistou um grupo saindo do estabelecimento do apelante, momento em que um objeto, posteriormente verificado como sendo um invólucro de cocaína, foi descartado ao chão. Esclareceu que, diante da situação, parte da equipe adentrou o bar e flagrou o apelante, WANDERSON, fazendo uso de entorpecentes, o que legitimou a busca no local. O depoente confirmou que, em decorrência da busca, foram apreendidos mais de um tipo de droga e dinheiro em espécie, e asseverou que o próprio apelante, na ocasião, "assumiu a autoria da droga".

O policial militar
Leandro de Sousa Pinto
, em seu depoimento judicial, confirmou que a abordagem ao estabelecimento do apelante ocorreu durante uma fiscalização de rotina para o cumprimento da "lei seca" eleitoral. Narrou que, ao se dirigirem ao proprietário, encontraram o réu, WANDERSON, em flagrante delito, fazendo uso de cocaína sobre o balcão, fato que, segundo a testemunha, motivou a realização de uma busca minuciosa no local. Durante a busca, foram localizadas, guardadas em uma gaveta na recepção/caixa do bar, diversas substâncias entorpecentes, crack, cocaína e maconha. O policial foi enfático ao afirmar que as drogas já se encontravam "fracionada, embalada, provavelmente, no ponto, preparada para passar para demais pessoas ali". Além dos entorpecentes, recordou-se da apreensão de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um caderno de anotações e três aparelhos celulares.

De forma contundente, o policial militar
Claelton de Souza Nascimento
corroborou a dinâmica da abordagem e acrescentou detalhes cruciais. Confirmou ter flagrado o apelante fazendo uso de entorpecentes na mesa do caixa, o que motivou a busca minuciosa, resultando na apreensão de mais drogas (crack e cocaína) já fracionadas para venda dentro da gaveta. O ponto decisivo de seu testemunho foi a afirmação de que, ao ser questionado diretamente sobre a traficância, o réu admitiu a prática do crime, justificando que "o movimento estava fraco" e, por isso, "tinha tendenciado para esse rumo, pois ele era pai de família". Para reforçar a tese de habitualidade, o policial ainda relatou que, já na delegacia, foram encontradas mais porções de droga escondidas na capa do celular do apelante.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulário

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL . REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse para consumo próprio, tipificado no art. 28 da Lei n. 11 .343/06.2. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na posse de 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico.3 . O acórdão recorrido destacou que o paciente dirigia a fuga dos comparsas e que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas pelas circunstâncias e pelo conjunto probatório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova . III. Razões de decidir 5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.6 . A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.7 . A atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo testemunho dos policiais, que narraram que o réu dava instruções claras sobre como os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas .Tese de julgamento: "1.
Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte.".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33;Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2 .441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024;AgRg no AREsp n . 2.480.768/DF, Rel. Min . Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) (Grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (Grifei)

Por outro lado, embora as testemunhas de defesa afirmem que conheciam o apelante

como usuário, não presenciaram o momento da abordagem e seus depoimentos não são capazes de infirmar o robusto conjunto probatório da acusação. A condição de usuário não exclui, e frequentemente coexiste com a de traficante.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois foram encontradas em poder do apelante 10,0 g (dez gramas) da substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal cannabis sativa L. (maconha), 14,0 (quatorze gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA na forma petrificada (crack) e 20, 5g (vinte gramas e quinhentos miligramas) de cocaína na forma de pó, conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1 e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Dessa forma, as provas não se resumem a meros indícios. Há um acervo probatório robusto, composto pela prova testemunhal qualificada, pela natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas, que confere a certeza necessária para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Neste ponto, requer a defesa, a desclassificação da conduta de tráfico para a de posse de drogas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, alega que o apelante é primário, possui ocupação lícita e sempre se declarou usuário de drogas. Sustenta que a quantidade de entorpecentes não seria expressiva e que não foi flagrado em ato de mercancia, sendo o dinheiro apreendido fruto de seu trabalho lícito no estabelecimento comercial.

O pleito, contudo, não encontra amparo no acervo probatório.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma segura a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, afastando a tese defensiva de desclassificação para consumo próprio. Não há qualquer elemento concreto que comprove que o apelante fosse apenas usuário, sendo certo que a condição de dependente, por si só, não descaracteriza o tráfico, uma vez que é comum que usuários comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício.

No presente caso, as circunstâncias fáticas afastam por completo a tese de posse para uso exclusivo: a variedade de drogas (três tipos distintos) é incomum para um mero usuário que adquire entorpecentes para consumo próprio.

Ademais, a
forma de acondicionamento (drogas fracionadas em porções individuais e a presença de saquinhos "zip lock") é típica da atividade de mercancia, bem como o local da apreensão (a gaveta do caixa de um estabelecimento comercial) denota organização e a intenção de manter a droga disponível para venda, e não para uso pessoal imediato.

A defesa argumenta que a maquineta de cartão e o dinheiro em espécie apreendidos seriam provenientes da atividade lícita do bar, o que, em tese, seria uma justificativa plausível. Contudo, tal alegação perde força quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do flagrante. Os referidos itens não foram encontrados em um contexto isolado de normalidade comercial; ao contrário, estavam guardados na mesma gaveta do caixa onde se encontravam acondicionadas as porções de crack, cocaína e maconha, já fracionadas e prontas para a venda. Essa proximidade física e contextual entre os instrumentos de pagamento e as substâncias ilícitas transforma objetos de uso potencialmente lícito em fortes indícios da traficância, reforçando a convicção de que eram utilizados para facilitar o comércio de entorpecentes, e não apenas para a venda de bebidas e petiscos.

Portanto, o conjunto de elementos probatórios demonstra, de forma clara, que a destinação das drogas era o comércio ilícito, sendo inviável a desclassificação da conduta.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos, argumentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis.

Para melhor análise da questão, trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

Atento ao disposto no art. 5º, XLVI, da CR/88 e em estrita observância ao disposto ao art. 59, do CP e art. 42, da Lei n. 11.343/06, passo à dosimetria da pena:

CULPABILIDADE
: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, porquanto estava comercializando substância entorpecente às vésperas da eleição, ou seja, em período eleitoral, descumprimento normativas próprias, o que se reputa
desfavorável
.
ANTECEDENTES
: o acusado é primário e não registra maus antecedentes, não sendo suficiente ação penal em curso para considerar como desfavorável.
CONDUTA SOCIAL
: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.
PERSONALIDADE:
não há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável.
MOTIVOS
: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, na medida em que praticou o crime utilizando-se do seu estabelecimento comercial como forma de burlar a fiscalização da prática criminosa, praticando o comércio em meio a mercadorias lícitas, local de acesso ao público, o que agrava a conduta praticada expondo maior número de pessoas ao consumo das substâncias entorpecentes, o que se reputa
desfavorável
.
CONSEQUÊNCIAS
: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago.
NATUREZA DA DROGA
: trata-se de droga de naturezas diversas – maconha, crack e cocaína, sendo parte delas de alto poder de lesividade conhecida por cocaína e crack, o que reputo
desfavorável
.
QUANTIDADE DA DROGA
: trata-se de quantidade elevada de substâncias entorpecentes - 34g de cocaína, 10 g de maconha, 18 invólucros e 3 pedras de crack pesando 15 gramas. devidamente acondicionadas para o comércio, o que se reputa
desfavorável
.

Sopesadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (culpabilidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da substância – art. 42, da Lei n. 11.343/06),
fixo a pena base acima do mínimo legal
em 8 (oito) anos de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, assim como ausentes, na terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena, pelo que
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA PARA O CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
em desfavor do acusado de
WANDERSON SANTOS FRANCO.

Para o adequado enfrentamento da matéria, passo à reanálise da dosimetria fixada na sentença, à luz do efeito devolutivo do recurso e do princípio da
non reformatio in pejus
, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Na sentença, a pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias do crime, bem como na natureza e na quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Todavia, a valoração negativa da
culpabilidade
não se sustenta. O fato de a conduta ter sido praticada em período eleitoral, por si só, não revela maior grau de censurabilidade nem possui correspondência normativa com o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, impondo-se o afastamento desse vetor.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a fundamentação mostra-se idônea, pois a prática delitiva ocorreu mediante utilização de estabelecimento comercial, com ocultação da substância ilícita em meio a mercadorias lícitas, evidenciando maior sofisticação do modus operandi e maior dificuldade de fiscalização, o que autoriza a valoração desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No tocante à
natureza da droga
, correta a valoração negativa, por se tratar de entorpecentes de reconhecido elevado potencial lesivo, como cocaína e crack, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Já a
quantidade da droga
, embora não seja ínfima, não se revela expressiva a ponto de justificar exasperação autônoma da pena-base, devendo ser considerada apenas de forma moderadora, sem gerar aumento específico, a fim de evitar majoração desproporcional.

Diante disso, afastada a negativação da culpabilidade e mantidas como desfavoráveis apenas as
circunstâncias do crime
e a
natureza da droga
, fixo a pena-base
acima do mínimo legal
, em patamar moderado e proporcional, estabelecendo-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na origem.

2ª fase – Atenuantes e agravantes

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Afasta-se a
atenuante da confissão espontânea
, pois o acusado admitiu apenas a posse e o uso da substância, negando a destinação mercantil, não havendo confissão do crime de tráfico.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária inalterada.

3ª fase – Causa de diminuição (art. 33, §4º)

No tocante à causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, verifico que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, inexistindo nos autos elementos concretos suficientes para concluir, de forma segura, pela dedicação a atividades criminosas ou pela integração a organização criminosa.

Embora a sentença tenha destacado a diversidade de substâncias e o contexto da apreensão, tais circunstâncias, por si sós, não bastam para afastar o redutor legal, quando ausentes dados objetivos indicativos de habitualidade delitiva, profissionalismo no tráfico ou vínculo estável com grupo criminoso. Ademais, a quantidade apreendida não se revela expressiva a ponto de, isoladamente, demonstrar dedicação criminosa.

Presentes, assim, os requisitos legais,
reconheço a incidência da causa especial de diminuição
, aplicando-a na fração de
2/3 (dois terços)
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, com fundamento no art. 68 do Código Penal e art. 617 do Código de Processo Penal, procedo à nova individualização da pena:

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

1ª fase:
Pena-base fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª fase:
Aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, na fração de
2/3
, resultando a pena definitiva em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerado o quantum final da pena e as circunstâncias do caso, fixo o regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, do Código Penal) e
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedida ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL. EMPREGO DA QUANTIDADE E QUALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. No caso, a minorante do tráfico privilegiado foi negada mediante fundamentação idônea, pois a instância anterior ressaltou que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade do acusado no comércio espúrio, considerando os registros extraídos de seu celular, nos quais pode ser observado o planejamento para a prática do tráfico de drogas e a confirmação de que exercia esta atividade ilícita desde o ano anterior à sua prisão. 3. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o recorrente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial. 4. O agravamento do regime prisional devido às circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal.
5. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.516.221/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (GRIFEI).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença, ID 20598979, denota-se que a pena de multa fora cominada de forma proporcional à pena efetivamente imposta ao acusado, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, senão, vejamos:

“... Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006...”

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Inviável a exclusão da pena de multa, ainda que impossibilitado financeiramente o réu pois, conforme precedentes do STJ, inexiste previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2. Não há se cogitar em redução da pena de multa fixada em quantum proporcional à pena privativa de liberdade.
3. Não faz jus às benesses da justiça gratuita o apelante patrocinado durante toda a instrução e fase recursal por advogado constituído. Ademais, não logrou demonstrar a propalada hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO - APR: 50403456920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goiânia - 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e detenção, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

DA DETRAÇÃO

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida

a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) por
ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar e, principalmente, pelo fato de que o tempo que o apelante passou preso não se mostra suficiente a modificar o regime de cumprimento da pena, tendo em vista que alterações relacionadas à pena privativa de liberdade não foram feitas na sentença.

Portanto, como a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019) (
GRIFEI
).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026